Tribunal: TJES
Processo: 5000718-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000718-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADOS: MARIA DA SILVA ALVES, CLÁUDIO MAGNO SILVA ALVES, REGINA CÉLIA RIGATTO BISSOLI ALVES E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- TEORIA DA ASSERÇÃO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
ad causam
basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor.

2. As alegações dos autores demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa.

3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000718-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MARIA DA SILVA ALVES e outros (3)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000718-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADOS: MARIA DA SILVA ALVES, CLÁUDIO MAGNO SILVA ALVES, REGINA CÉLIA RIGATTO BISSOLI ALVES E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de indenização autuada sob nº 0013584-21.2018.8.08.0030 ajuizada por Maria da Silva Alves, Cláudio Magno Silva Alves e Regina Célia Rigato Bissoli Alves contra a agravante, Fundação Renova, Vale S/A, BHP Billinton Brasil LTDA e Município de Linhares, reconheceu a ilegitimidade deste último para figurar no polo passivo da demanda e declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis para o julgamento da demanda.

Sustenta que: (1) a construção da barragem para impedir a comunicação entre as águas da Lagoa Juparanã e do Rio Doce não foi realizada pelo Município de Linhares, mas, sim, pela recorrente, em cumprimento à determinação judicial imposta na ação civil pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo ente político em comento; (2) alertou o juízo dos efeitos prejudiciais da construção da barragem da forma como determinada; e (3) se o raciocínio de que o atendimento a comando judicial vale para eximir o Município de Linhares de culpa por eventuais danos decorrentes da construção do barramento, o mesmo entendimento tem que valer à agravante, sob pena de violação ao princípio da isonomia e, por isso, o Município não deve ser excluído da lide.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão contida no Id. 439910.

No Id. 513000 a agravante interpôs agravo interno, aduzindo que: (1) a não concessão de efeito suspensivo ao recurso implicará, sim, em prejuízo, na medida em que se permitirá que o feito de origem tramite perante um juízo reconhecidamente incompetente; e (2) a suspensão do processo é medida que evitará dano processual às partes e, mais do que isso, a prática de atos manifestamente inúteis e inócuos, que deverão ser invalidados por ocasião do provimento do agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimados, os agravados não interpuseram contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme certidão contida na Id. 639424.

É o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000718-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADOS: MARIA DA SILVA ALVES, CLÁUDIO MAGNO SILVA ALVES, REGINA CÉLIA RIGATTO BISSOLI ALVES E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
ad causam
, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor.

Na inicial da ação que tramita em 1ª Instância os autores afirmam que o Município de Linhares
“agiu com negligência e imperícia, pois deu início à construção do barramento emergencial no Rio Pequeno sem a análise das consequências de um barramento desse porte e, pior, passados quase 03 (três) anos, não tomou providências para adequar o referido barramento de forma que permitisse o escoamento gradativo das águas da Lagoa Juparanã por meio do Rio Pequeno (comportas), evitando assim o seu represamento”
.

Com base nesses fundamentos, requereram a condenação solidária do Município à reparação dos danos que afirmam ter sofrido em razão do alagamento das suas residências.

As alegações dos autores demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva
ad causam
.

Ressalte-se que as questões relativas à comprovação dos fatos alegados e da existência ou inexistência de responsabilidade do Município de Linhares neste caso são atinentes ao mérito da demanda, não implicando, por conseguinte, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme os seguintes precedentes em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- TEORIA DA ASSERÇÃO - PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA. 1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor. 2. As alegações da autora demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa. 3. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002731, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LAGOA JUPARANÃ - ACIDENTE DA SAMARCO EM MARIANA/MG - PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES - DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO - INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 No processo civil brasileiro a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das assertivas lançadas pela parte autora na petição inicial. Doutrina. 2 Em ação de indenização decorrente da construção de barragem na Lagoa Juparanã, a fim de evitar a contaminação das águas pelos dejetos de minério do Rio Doce oriundos do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG, o Município de Linhares, em princípio, possui legitimidade passiva ad causam por força da incidência da teoria da asserção e por se vincular aos fatos descritos nos autos, já que a construção foi determinada a pedido do mesmo em Ação Civil Pública proposta contra a Samarco Mineração S/A. Precedente do e. TJES. 3 Afastamento das sanções pecuniárias impostas pelos Juiz, haja vista a inexistência de prática de atos que configuram má-fé processual. 4 Decisão reformada. 5 Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002566, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DO MUNICÍPIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ART. 80 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO PROTELATÓRIA NOS EMBARGOS. DESCABIMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, " As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)". (REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 2. Das alegações dos autores, extrai-se elementos suficientes para a demonstração inicial da legitimidade do Município, que só pode ser ilidida após a devida e regular instrução processual, sendo, portanto, prematura sua exclusão. 3. A incidência da multa prevista no 1.026, §2º, do CPC/2015, somente é admitida nos casos em que demonstrada suficientemente o caráter protelatório dos embargos, o que, como apontado, não se verifica no presente caso, na medida em que o agravante respeitou os limites e finalidades do recurso. 4. Para condenação em litigância de má-fé deve ser comprovada alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015, que não se caracteriza pela mera manifestação de inconformismo da parte contra o ato judicial. 5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030199002384, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

Por estas razões, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Linhares.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000718-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADOS: MARIA DA SILVA ALVES, CLÁUDIO MAGNO SILVA ALVES, REGINA CÉLIA RIGATTO BISSOLI ALVES E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- TEORIA DA ASSERÇÃO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
ad causam
basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor.

2. As alegações dos autores demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa.

3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.